Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CODEVEDOR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se é possível a continuação, em relação ao devedor agravante, da fase de cumprimento de sentença instaurada na origem, bem como se deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento da multa estabelecida na regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.2. Afigura-se evidente que o cumprimento de sentença instaurado na origem trata de crédito concursal e habilitado no quadro geral de credores do agravante. 2.1. Tanto a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, como sua homologação pelo juízo universal já ocorreram. 2.2. A produção do efeito referente à novação da obrigação em relação ao devedor agravante independe do trânsito em julgado da sentença homologatória do plano de recuperação judicial, pois, com efeito, não se trata de requisito estabelecido pela regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2.3. Uma vez operada a novação, a dívida somente pode ser perseguida pelo agravado, em relação ao agravante, nos termos do plano de recuperação judicial, no juízo universal, que subsiste. 2.4. Por essa razão não deve prosseguir em relação ao recorrente o cumprimento de sentença instaurado na origem.3. A multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, somente deve ser aplicada se os embargos de declaração interpostos tiverem indubitável caráter protelatório.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.